Tribunal: STF
Processo: HC 212658
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Julgamento superveniente do writ na Corte local. Perda de objeto. Revogação da prisão preventiva pelo Tribunal de Justiça. Writ prejudicado.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Thiago Huáscar Santana Vidal e outro em favor de Gabriel Le Alves Santana, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 726.034/GO (evento 4). 



    Em 24.02.2022, o paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06). 



    Extraio do ato dito coator:



    “(...).



    Decido. 



    A jurisprudência desta Corte Superior, aplicando por analogia o enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de não conhecer de mandamus impetrado contra decisão que indefere liminar na origem, excetuados os casos nos quais, de plano, é possível identificar flagrante ilegalidade ou teratologia do referido decisum.



    (...).



    Na hipótese, ao menos em juízo perfunctório, não se vislumbra a possibilidade de superação do mencionado enunciado sumular. Note-se que o indeferimento da tutela de urgência pautou-se em fundamentação idônea, não havendo ilegalidade flagrante ou teratologia capaz de justificar o processamento da presente ordem, pela mitigação da Súmula 691 do STF.



    Por tais razões, nos termos do art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.”



    No presente writ, a Defesa sustenta, em síntese, ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes seus requisitos autorizadores. Ressalta a reduzida quantidade de droga apreendida. Assevera a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente. 



    É o relatório.



    Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, verifico que, em 22.3.2022, sobreveio o julgamento colegiado de mérito do HC 5108928-65.2022.8.09.0000, que conheceu parcialmente do pedido de habeas corpus, e, nessa extensão, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente e aplicar medidas cautelares diversas da prisão. 



    A superveniência de decisão colegiada de mérito exarada pela Corte Estadual passou constituir novo título, a desafiar nova impetração. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo do writ, porquanto ‘a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo’ (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Ainda, ‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ (HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso). 



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora